Tribunal: TJDFT
Processo: 0751082-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE DECORRENTE DE AVC. PEDIDO DE NOVA PERÍCIA. LAUDO PERICIAL OFICIAL CONCLUSIVO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Ação de interdição ajuizada por filho em face de seu genitor (76 anos), com pedido de tutela de urgência para decretação de incapacidade civil e nomeação do autor como curador. O pedido fundamentou-se em sequelas cognitivas decorrentes de Acidente Vascular Cerebral (AVC) ocorrido em 2021. Foi produzida prova pericial oficial que afastou a existência de incapacidade civil. A sentença julgou improcedente o pedido. O autor interpôs apelação, requerendo a decretação da interdição e, subsidiariamente, a anulação da sentença para realização de nova perícia médica, preferencialmente por junta médica.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se era necessária a realização de nova avaliação médica diante da divergência entre o laudo oficial e parecer particular apresentado pelo autor; e (ii) verificar se estão presentes nos autos elementos que comprovem a incapacidade civil do requerido, justificando a decretação da interdição.
III. Razões de decidir
3. A realização de nova perícia somente se justifica quando a matéria carecer de suficiente esclarecimento, nos termos do art. 480 do CPC.
4. A divergência entre o laudo oficial e parecer técnico particular apresentado pelo autor não impõe, por si só, a necessidade de nova perícia, sendo o magistrado o destinatário final da prova e competente para aferir sua suficiência.
5. Não há provas suficientes nos autos quanto à incapacidade do apelado (76 anos) que o tornem passível de interdição, ao menos no atual estágio clínico.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 480; Lei no 13.146/2015.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1977605, 0707579-29.2023.8.07.0018, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 11.03.2025, DJe 21.03.2025; TJDFT, Acórdão 1995607, 0700939-82.2024.8.07.0015, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 8a Turma Cível, j. 06.05.2025, DJe 21.05.2025; TJDFT, Acórdão 1954515, 0031921-85.2012.8.07.0001, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, 4a Turma Cível, j. 05.12.2024, DJe 20.12.2024.